Tribunal: TJDFT
Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Transitado em julgado o Agravo de Instrumento no 0711704-63.2019.8.07.0000 (Id. 38961317), foi feita conclusão dos presentes autos a esta Relatora, a fim de que seja apreciado o Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal em face da decisão Id. 19393218, dada a prejudicialidade havida entre os recursos. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora